Tribunal: TJMT
Processo: 1025276-56.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025276-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARTA PAULINA MARTINS - CPF: 041.224.011-43 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1025276-56.2025.8.11.0002.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrida:
MARTA PAULINA MARTINS.

Recorrido/Recorrente:
BANCO C6 S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO PREVENTIVO POR SUSPEITA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o desbloqueio definitivo da conta da autora, sob pena de multa, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A autora requer a majoração do quantum indenizatório, enquanto o réu sustenta a inexistência de ato ilícito, a legitimidade do bloqueio por medida de segurança, a validade dos registros sistêmicos que apontam irregularidades e a ausência de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária, sem comprovação de notificação prévia, e o bloqueio por suspeita de fraude configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é possível impor à instituição financeira o restabelecimento da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, afastável apenas nas hipóteses do § 3o do referido dispositivo.

O encerramento unilateral de conta é juridicamente admitido, desde que precedido de notificação à outra parte, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 5o, I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

A instituição financeira não comprova a prévia notificação da autora acerca do encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O bloqueio preventivo fundado em suspeita de fraude revela-se legítimo, conforme registros sistêmicos que indicam “fraude confirmada: transação contestada formalmente pelo usuário pagador”, em consonância com a Conclusão no 28 da 1a Turma Recursal do TJMT.

Não se comprova a existência de saldo bloqueado ou prejuízo patrimonial, havendo nos autos informação de inexistência de valores a serem restituídos.

O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT e Tema 1.156 do STJ, inexistindo demonstração de ofensa a direitos da personalidade no caso concreto.

Não cabe ao Poder Judiciário impor o restabelecimento da conta encerrada, sob pena de violação à autonomia da vontade e à liberdade contratual da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente a conta corrente, desde que preceda o ato de notificação ao correntista, nos termos do art. 473 do Código Civil e da Resolução no 4.753/2019 do BACEN.

2. O bloqueio preventivo de conta fundado em suspeita de fraude, devidamente registrado, constitui exercício regular de direito.

3. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de efetiva ofensa a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

4. Não cabe ao Judiciário impor a reativação de conta bancária regularmente encerrada, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3o; CC, arts. 188, I, 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 473; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.156; TJMT, Conclusão no 1 e Conclusão no 28 da 1a Turma Recursal; TJMT, Recurso Inominado no 1007475-30.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26.09.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1001058-92.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 330901355, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por
juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial
para:

A) DETERMINAR: o desbloqueio da conta do autor de forma definitiva e desbloquear qualquer valor que tenha sido bloqueado, caso houver. Sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00. Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Dessa sentença, recorreram tanto a reclamante quanto o reclamado. A autora busca a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) Inexistindo ato ilícito - exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

2) Bloqueio de conta - medida legítima de segurança;

3) Validade dos registros sistêmicos – demonstração de irregularidades nas transações.

4) Ausência de dano moral.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 330901364/ 330901366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, ambos os recursos são tempestivos, preenchem os requisitos de admissibilidade e merecem conhecimento.
Conheço de ambos
.

Segundo consta na petição inicial, a autora mantinha conta corrente junto à parte reclamada, a qual foi encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio ou justificativa plausível, causando-lhe transtornos significativos.

Em razão disso, a autora registrou reclamação administrativa, que, segundo afirma, não foi solucionada.

Em sede de contestação, o demandado alega que, na conta da parte autora, foram constatados indícios de uso indevido da conta, seguido do bloqueio e, após confirmação, o cancelamento dos serviços.

Sustenta, ainda, que não houve devolução do saldo no ato do cancelamento da conta, em razão da inexistência de valor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Isso porque, não restou comprovada a prévia notificação da reclamante acerca do encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

Todavia, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

No caso em apreço, não restou efetivamente demonstrado o valor bloqueado, uma vez que a parte autora não informou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a suposta restrição.

Ainda, verifica-se da tela sistêmica apresentada no ID 330900890, pág. 5, a inexistência de saldo passível de restituição.

Além disso, do extrato anexado pelo reclamado de ID 330900894, extrai-se a seguinte informação: “
Fraude confirmada: transação foi contestada formalmente pelo usuário pagador.”

Nesse contexto, a
Conclusão no 28
, editada pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, dispõe:
“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO
CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CONTA
DIGITAL
. BLOQUEIO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL POR DESINTERESSE COMERCIAL
.
LEGALIDADE
. BLOQUEIO DE VALORES.
CONCLUSÃO
N.o 28/1a TR-TJMT. SALDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. TEMA 1.156/STJ.
CONCLUSÃO
N.o
1
/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJMT - N.U 1007475-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Grifei)

Ademais, não se revela possível impor à reclamada o restabelecimento da conta, com a manutenção do contrato firmado com a parte autora, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
.

2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.o 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais.

3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT – N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)
(Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pela
reclamante
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
. Ainda, c
ondeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026